Tribunal: STF
Processo: AI 784639
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Policial civil. Jornada de trabalho. Regime de plantão. Pagamento de horas extras. 3. Aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, Lei 2.148/77 do Estado de Sergipe. 4. Deslinde da controvérsia demanda análise da legislação local. Impossibilidade. Enunciado 280 da Súmula do STF. Precedentes desta Corte. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.